Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PENAS DE NATUREZA DISTINTAS (PRISÃO SIMPLES E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu, a fim de condená-lo à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela contravenção penal prevista no art. 34 da LCP; e 17 (dezessete) dias de detenção, além 12 (doze) dias multa à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa, pelo crime previsto no art. 330 do CP. Fixado o regime de cumprimento de pena aberto. Substituídas as penas fixadas por duas penas restritivas de direitos a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois sendo as penas inferiores à 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 13 do acórdão. Por oportuno, considerando a diversidade na natureza jurídica das penas de prisão simples e detenção, revela-se juridicamente inadequado proceder ao somatório direto dessas reprimendas. Tal distinção impede a unificação das penas, uma vez que cada espécie possui regime de cumprimento e implicações legais distintas, o que inviabiliza sua fusão para fins de cálculo ou execução penal unificada. Nesse contexto, cada pena deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Precedente TJDFT: acórdão n. 1864171
6. Ressalte-se que a aplicação isolada da pena de multa é faculdade do magistrado, não sendo obrigatória (STF, HC 98.995). No caso concreto, sua imposição isolada não se revela adequada, especialmente porque o réu, ora embargante, possui maus antecedentes.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, pois, não há qualquer vício na decisão se a interpretação das normas e da jurisprudência, que disciplinam a matéria, não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão complementado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1864171, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 23.5.2024;
STF, HC 98.995, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 19.10.2010.